Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-46.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009027-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ADEILTON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.085.311-35 (APELANTE), DEIVISON ARAUJO FREIRE - CPF: 771.474.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 290 dias-multa. O apelante requer: (i) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, por ausência de provas do tráfico; (ii) subsidiariamente, desclassificação para uso compartilhado (art. 33, § 3o); e (iii) alternativamente, aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (ii) estabelecer se a conduta se enquadra como uso compartilhado (art. 33, § 3o); e (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de múltiplas porções de cocaína (19) e maconha (4), embaladas individualmente, aliada à apreensão de dinheiro fracionado e à presença de menor no local dos fatos, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

4.

O uso compartilhado exige requisitos cumulativos – eventualidade, ausência de lucro, relação prévia entre os envolvidos e consumo conjunto – que não estão presentes no caso concreto, tendo em vista a dinâmica da apreensão e o contexto probatório, inclusive com declarações contraditórias do réu e dos demais presentes.

5.

O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestado de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem validade probatória plena, não sendo infirmado pela simples negativa do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJMT.

6.

O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas típicas em contexto de traficância, como guardar ou trazer consigo droga para fins de comercialização.

7.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) foi corretamente reconhecida na sentença, na fração intermediária, com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (11,47g de cocaína e 39,18g de maconha), critério válido segundo jurisprudência do STJ, desde que utilizado de forma exclusiva em uma das fases da dosimetria, conforme ocorreu no caso.

8.

A sentença observou o Enunciado Orientativo no 48 da TCCR/TJMT, ao considerar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, respeitando o princípio do
non bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de substâncias entorpecentes embaladas em porções típicas de comercialização, acompanhada de dinheiro fracionado e da presença de adolescente, permite concluir pela destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 2. A palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, quando harmônica com os demais elementos probatórios e ausente qualquer vício de parcialidade, é suficiente para sustentar a condenação criminal. 3. A fração de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada em patamar diverso do máximo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, desde que tais elementos não tenham sido valorados cumulativamente em outras fases da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §§ 3o e 4o, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024;
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024;
TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7, 8 e 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADEILTON DA SILVA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEILTON DA SILVA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1009027-46.2021.8.11.0042, que
o condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 290 dias-multa,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 280118934, o réu pleiteia a
desclassificação
da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas
, alegando ausência de elementos probatórios robustos quanto ao efetivo exercício da narcotraficância. Sustenta, em caráter subsidiário, a
desclassificação
para a hipótese de
uso compartilhado
, prevista no §3o do artigo 33 da mesma lei. De forma consecutiva, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena do "tráfico privilegiado", em sua fração máxima (2/3)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 280118937,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 280939854.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo
interposto por
ADEILTON DA SILVA RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ADEILTON
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, c/c art. VI, ambos da Lei no. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de abril de 2021, na residência particular, localizada na rua Cinco, n. 29, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta capital, o denunciado Adeilton da Silva Rodrigues, envolvendo adolescente na prática delitiva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 (um) involucro contendo 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa de 11,47 g (onze gramas e quarenta e sete centigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 39,18 g (trinta e nove gramas e dezoito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, a equipe policial Companhia Parque Cuiabá realizava patrulhamento pela Rua A, ocasião em que, ao passarem em frente a residência n. 29, visualizaram 03 (três) indivíduos, os quais pareciam usar drogas. Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado Adeilton jogou um invólucro no telhado do imóvel, o qual caiu no solo. Os agentes constataram que o invólucro continham 19 (dezenove) porções de cocaína.

Efetuada a abordagem e busca pessoal, os agentes públicos encontraram com o denunciado Adeilton, 04 (quatro) porções de maconha e a importância de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais). Com o adolescente Higor Rafael, encontraram 08 (oito) porções de maconha, 01 (uma) trouxa de cocaína e o valor de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), e com o usuário Carlos Henrique, foi encontrada 01 (uma) trouxa de cocaína e um dichavador.

Na delegacia, o denunciado Adeiton permaneceu em silêncio.

O adolescente Higor Rafael, por sua vez, informou que e usuário de maconha; que sempre se reúne na calcada da casa de um dos colegas para usarem drogas juntos; disse que a droga apreendida não lhe pertence e que não sabe a quantidade de droga que estava na posse de seus colegas.

Já Carlos Henrique afirmou que estava na casa do denunciado Adeilton fazendo uso de drogas com de costume. Afirmou que Adeilton jogou a droga em cima do telhado ao perceber a presença da polícia; disse que Adeilton estava na posse de 04 (quatro) porções de maconha e umas 19 (dezenove) porções de cocaína; disse que o adolescente Higor chegou depois, pois estava fazendo entrega de camisetas de time, e que o dinheiro encontrado com Higor era proveniente da venda das camisetas.

Destarte, as circunstâncias do fato, confirmada pela apreensão de considerável quantidade de porções de droga variadas e dinheiro, indicam a ocorrência do tráfico de drogas. [...]”
– Denúncia, ID 280118865.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS NO DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO (ARTS. 28 E 33, §3o, DA LEI N.o 11.343/06):

Nos termos expostos, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para os tipos penais previstos no artigo 28 ou no § 3.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sustentando tratar-se de mero usuário de substância entorpecente, em uso conjunto com outros dependentes químicos.

Todavia, ao analisar o conjunto probatório, constato que
nenhuma das teses defensivas merece acolhimento
.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e de uso de entorpecentes – ou mesmo o uso compartilhado –, especialmente diante da possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-núcleo presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise quanto à destinação do entorpecente apreendido em poder do agente deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, inexiste solução apriorística ou critério inflexível, incumbindo ao julgador realizar a adequada tipificação penal por meio de um prudente juízo de ponderação, considerando todas as circunstâncias concretas do caso submetido à sua apreciação.

No caso em apreço, o apelante
Adeilton da Silva Rodrigues
, ao ser interrogado em juízo (mídias ID 280118892 e ID 280118893), afirmou, inicialmente, que a casa onde foi realizada a abordagem policial não lhe pertencia, embora residisse no local. Disse que
se encontrava ali apenas para fumar maconha com alguns colegas, dos quais dois não conhecia
. Relatou que, quando a viatura passou em frente à residência, dois desses indivíduos correram, e os que permaneceram foram abordados. Segundo o réu, os policiais teriam dito que a droga lhes pertencia e, inclusive, teriam agido com violência física, o que o levou a confirmar a versão apresentada, com receio de novas agressões.
Negou veementemente a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário
e que trabalha para seu próprio sustento.

Informou que, no dia dos fatos,
portava apenas uma porção de maconha e que a cocaína encontrada não estava em sua posse, mas sim no terreno, tendo sido descartada por outra pessoa
.
Negou ter arremessado qualquer invólucro ao telhado
, contrariando a versão apresentada pelos agentes públicos. Declarou não conhecer os policiais que realizaram a abordagem e afirmou não possuir antecedentes criminais. Indagado sobre os R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) encontrados em seu poder, afirmou que o valor se referia à sua atividade como entregador, anteriormente exercida por meio do aplicativo iFood e, atualmente, pelo Zé Delivery, acrescentando que também auxilia a esposa na venda de artesanatos.
Alegou ser usuário de maconha desde os 20 anos
de idade, que nunca se submeteu a tratamento, mas que tem intenção de buscar ajuda. Reiterou que, no momento da abordagem, estavam presentes cinco pessoas, das quais duas fugiram, razão pela qual a droga apreendida poderia pertencer a qualquer um deles. Por fim, reforçou que consigo foi encontrada apenas uma porção de maconha, que é réu primário e não possui outras infrações penais.

Não obstante tais declarações, verifica-se que, em sentido contrário, o policial militar
Deivison Araújo Freire
foi uníssono ao confirmar a veracidade dos fatos tal como descritos na denúncia e no depoimento prestado em sede extrajudicial. A testemunha compromissada relatou recordar-se da abordagem ocorrida na data dos fatos,
enquanto realizava patrulhamento com sua guarnição na rua indicada, no bairro Cohab, ocasião em que visualizaram três indivíduos em frente a uma residência sem portão e sem muro
. Ao perceberem a aproximação da viatura,
um dos indivíduos – identificado como o ora acusado – arremessou algo sobre o telhado, com evidente intenção de se desfazer do objeto
. A equipe procedeu à abordagem,
momento em que o invólucro lançado rolou pelo telhado inclinado e caiu próximo aos policiais, contendo em seu interior uma trouxinha com 19 porções de cocaína
.

Prosseguiu narrando que,
durante a busca pessoal, foram encontradas, com o réu, quatro porções de maconha e dinheiro trocado, aproximadamente R$ 600,00, embora o valor exato não tenha sido lembrado pela testemunha
. Com o adolescente que o acompanhava, foram localizadas oito porções de maconha, uma porção de cocaína e cerca de R$ 685,00. Já com o terceiro indivíduo, identificado como usuário, foi apreendida uma porção de cocaína e um aparelho celular.

A testemunha afirmou que, inicialmente, os abordados alegaram estar apenas fazendo uso das drogas, mas,
diante das evidências de fracionamento, do dinheiro trocado e do comportamento de arremesso do entorpecente ao avistarem a viatura, a guarnição concluiu haver indícios de tráfico
. Acrescentou que, em sua avaliação, havia no local uma prática simultânea de consumo e comércio de entorpecentes, presumindo que o usuário que portava apenas uma porção a teria acabado de adquirir do réu, apontado como morador da residência. Ressaltou, ainda, que não conhecia os envolvidos antes da ocorrência e que um dos três era menor de idade, embora não soubesse identificá-lo. Confirmou, por fim, que a maior quantia estava com o réu, o qual foi o responsável por lançar a droga ao telhado [mídia ID 280118908].

De acordo com os
Laudos Periciais n.o 0970/2021 (ID 280118392, p. 18-19) e n.o 3.14.2021.76466-01 (ID 280118392, p. 48-53)
, as substâncias apreendidas consistiam em
19 (dezenove) porções
de “
material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor branca, semitransparentes, fechadas por nó de linha têxtil de cor branca, formando embalagens do tipo trouxa
”, que totalizavam
11,47 g (onze gramas e quarenta e sete centigramas)
e apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
; além de
4 (quatro) porções
de “
material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, constituído por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo trouxa
”, equivalentes a
39,18 g (trinta e nove gramas e dezoito centigramas)
, que apresentaram resultado positivo para
MACONHA
.

Neste contexto, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja exorbitante, e ainda que a ação policial tenha ocorrido de forma casuística, sem que houvesse informações ou denúncias prévias quanto à prática do narcotráfico pelo apelante,
é certo que as circunstâncias em que este foi flagrado evidenciam, de forma concreta, a destinação mercantil das substâncias entorpecentes
, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para os tipos previstos nos artigos 28 ou 33, § 3.o, da Lei de Drogas.

Como se sabe, o
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
dispõe que: “
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

Da mesma forma, o delito previsto no
§ 3.o do artigo 33 da referida lei exige
, para sua configuração, a presença de quatro elementos cumulativos:
(a)
atuação de forma eventual (sem continuidade ou habitualidade);
(b)
ausência de objetivo de lucro (não se visa qualquer tipo de vantagem ou benefício);
(c)
relação prévia com o destinatário da droga (alguém do convívio do agente); e
(d)
finalidade de consumo conjunto.

Isso porque o apelante foi detido durante patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar, estando na posse de
23 (vinte e três) porções fracionadas e embaladas
– dezenove delas de cocaína e as demais de maconha –, prontas para a comercialização, bem como da quantia de
R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais)
em cédulas de pequeno valor,
cuja origem lícita não foi comprovada
.

Ademais, embora tenha negado veementemente a prática do comércio ilícito de entorpecentes, o acusado não apresentou qualquer elemento apto a colocar em dúvida a palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, limitando-se a formular alegações genéricas, desprovidas de amparo nas provas constantes dos autos.

Dessa forma, a negativa isolada de autoria não merece prevalecer sobre os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, sobretudo porque tais declarações não podem ser desqualificadas unicamente com base na negativa do acusado, especialmente quando se mostram harmônicas com o restante do conjunto probatório e
ausente qualquer indício de que os agentes estatais tenham agido com o propósito deliberado de incriminar injustamente o réu
, com o intuito de conferir aparência de legalidade à sua atuação funcional – o que, ressalte-se, não se verifica no caso em apreço.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou por meio do
Enunciado Orientativo no 8

que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
ADEILTON
não ter sido flagrado na prática efetiva de comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é
dispensável
a prova flagrancial da mercancia, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista tratar-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se perfectibiliza com a realização de
qualquer
das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, é pertinente ressaltar que nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

No caso concreto, a análise conjunta das provas produzidas em juízo autoriza concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substâncias entorpecentes com a finalidade de
difusão ilícita
.

Diante dessas considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, formo convicção de que as provas colhidas no curso das fases investigatória e judicial são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
ADEILTON
, nos termos do artigo 33,
caput,
combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, com o preenchimento de todas as elementares típicas. Assim,
não há falar em desclassificação da conduta para uso pessoal ou compartilhado.

Mantém-se
, pois, a
condenação
imposta ao sentenciado.

II –
DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006
:

Aduz a Defesa do apelante que a fixação da fração intermediária de redução da pena, por ocasião do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, revelou-se desproporcional, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual não se justificaria a adoção de coeficiente redutor diverso do patamar máximo previsto em lei.

Com efeito, verifica-se da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi mantida nesse patamar, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
, o MM. Juiz sentenciante assim fundamentou,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva
quantidade de MACONHA (39,18g) e COCAINA (11,47g)
apreendida nestes autos,
somente
na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 89623998 e 89713743.

Por outro lado e avaliando a quantidade de
MACONHA (39,18g) e COCAINA (11,47g)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTANO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADEDE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTODE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO ÉÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA,DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem afigura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)”
(N.U. 0001870-78.2016.8.11.0021,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei) (...)”
– SENTENÇA, ID 280118923 - Pág. 14-16.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão à defesa
.

De início, constata-se que, na cena do crime, foram apreendidas substâncias entorpecentes dos tipos
cocaína
e
maconha
– a primeira, de reconhecido poder nocivo –, em quantidade significativa, quais sejam:
39,18g (trinta e nove gramas e dezoito centigramas) de maconha e 11,47g (onze gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, conforme decidido no REsp n.o 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022.

Por outro lado, é possível a
valoração da quantidade e da natureza do entorpecente
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da fração de redução prevista na terceira fase da dosimetria, desde que
não haja duplicidade de fundamentação
, em respeito ao princípio que veda o
bis in idem.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o minucioso exame dos autos revela que, na sentença, o juízo
a quo
considerou a natureza e a quantidade da droga
exclusivamente
para fins de definição da fração de redução da pena, nos termos da causa especial de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006,
em conformidade com o entendimento consolidado das Cortes Superiores
.

A respeito do tema, encontra-se firmada a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do
Enunciado Orientativo n.o 48 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, cuja redação dispõe que:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, embora a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido não sejam, isoladamente, suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, tais elementos
podem influenciar legitimamente
na definição da fração redutora aplicável.

No caso concreto, o magistrado sentenciante
valeu-se da diversidade e da expressiva quantidade de drogas
apreendidas como fundamento para fixar a fração redutora em 1/2 (metade),
quantum
que se revela proporcional e adequado, diante da
elevada nocividade da cocaína e do volume significativo das porções encontradas
.

Dessa forma, mostra-se
inviável
o acolhimento do pleito defensivo de modificação do percentual redutor relativo à figura do tráfico privilegiado, em benefício do réu
ADEILTON
.

III –
CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADEILTON DA SILVA RODRIGUES
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 1
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1009027-46.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025